Tribunal: STF
Processo: Rcl 10590
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 21. ATO RECLAMADO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.



    II – Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento da Corte se o ato reclamado é anterior à decisão dela emanada.



    III – Da mesma forma, as súmulas vinculantes só podem ser eventualmente contrariadas, à luz do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, por atos administrativos ou decisões judiciais surgidos após a edição e a publicação de seus respectivos enunciados. Precedentes.



    IV– Agravo regimental a que se nega provimento.